Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720678-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, indeferiu a consulta ao SNG (natureza privada) e manteve a determinação de emenda à inicial, nos seguintes termos: Determinada a apresentação pela parte autora de emenda à inicial (ID. 154750178), o requerente peticionou requerendo, em síntese, a reconsideração da decisão e apresentando apenas a consulta SNG.. Nada a prover acerca da petição de ID. 158062252, vez que a irresignação da parte autora sobre o teor da decisão deve ser apresentada por meio do recurso próprio. Ademais, nada há a ser reparado na referida decisão, que apenas zelou pela regularidade procedimental do presente processo de natureza especial. Ressalto que a consulta SNG possui natureza privada e não é suficiente para comprovar o registro do gravame decorrente do contrato firmado, não se confundindo com a providência determinada no artigo 1.361 do CC. Ademais, conforme espelho do RENAJUD, não consta qualquer registro do gravame no DETRAN. Assim, defiro derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a parte requerente cumpra as determinações da decisão de ID. 154750178, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ressalte-se que os pedidos não fundamentados de dilação de prazo, ou a simples apresentação de argumentos desfavoráveis ao comando da decisão, e / ou de pedido de sua reconsideração, serão considerados como não atendimento da determinação, com a consequente extinção do feito. Intime-se. MARIO JOSE DE ASSIS PEGADO Juiz de Direito A decisão de emenda à inicial foi proferida dessa forma: Promova a autora o registro do gravame no registro do DETRAN, no prazo de 15 (quinze) dias, em atendimento ao artigo 66, § 1o, da Lei 4.728/65 c/c a Súmula 92/STJ, vez que somente com a inscrição do gravame no DETRAN o direito real de garantia respectivo será exigível perante terceiros. No mesmo prazo, demonstre o registro da transferência da propriedade junto ao DETRAN para a parte requerida, vez que o veículo está em nome de terceiro, ou junte ao menos cópia do DUT preenchido e assinado. Seguem anexos espelhos de consulta ao RENAJUD que atestam que o veículo está em nome de terceira pessoa alheia à lide, e que não há registro do gravame. MARIO JOSE DE ASSIS PEGADO Juiz de Direito Em suas razões recursais (ID 41803063), sustenta a agravante, em síntese, que “ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69”. Preparo regular. Decido. Feito esse breve relato, analisando o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, a decisão agravada se trata de ordem de emenda da petição inicial, e quanto ao ponto nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. Trata-se, a bem da verdade, de manifestação judicial sem conteúdo decisório, apesar de ostentar a nomenclatura de decisão, motivo pelo qual não é passível de recurso. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Portanto, enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso o pedido seja indeferido, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. Ademais, ainda que se considere como de conteúdo decisório, a determinação judicial de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, mesmo considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com possibilidade de provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. Destarte, considerando a ausência de conteúdo decisório na manifestação judicial recorrida, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de maio de 2023